Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724668-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA RAMOS IMPETRANTE: LUCAS ALEXANDRE PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Liminar indeferida no Plantão Judicial. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 13:49:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator